Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724169-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES LOPES D'AVILA PACIENTE: EDER AUGUSTO RIBEIRO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogado Leonardo Fernandes Lopes D’Ávila, em favor de Eder Augusto Ribeiro Nascimento, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0700348-21.2022.8.07.0006 da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 37529749, p. 124/127). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/01/2022, juntamente com Francisco de Andrade Oliveira e Patrícia Gomes de Figueiredo de Lira, pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão de seus antecedentes penais. Aos coautuados Franciso e Patrícia foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais autuados, imputando-lhes o crime previsto no artigo 155, §1o, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “Em 15 de janeiro de 2022, entre 1h30 e 2h30, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial “Bella Morena”, localizado na Galeria Central, Bloco B, Lote 01, Loja 04/05, Setor Administrativo Q Central, Sobradinho/DF, os denunciados, conscientes e com vontade livre, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, movidos pelo ânimo de apossamento definitivo da coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo, tentaram subtrair bem de valor econômico do estabelecimento comercial “Bella Morena”. Nas condições de tempo e local explicitados, ou seja, durante o repouso noturno, os denunciados se dirigiram à loja já especificada. Na sequência, enquanto o denunciado EDER rompia o obstáculo, cortando a porta de aço, utilizando, para tanto, um objeto cortante, possivelmente, alicate, os outros dois denunciados permaneciam vigiando as imediações. Contudo, a ação criminosa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que estes se assustaram com a presença de um popular que se aproximou do local e que por isso evadiram-se imediatamente. Consta dos autos que as câmeras do sistema de segurança capturaram a ação criminosa, confirmando assim a entrada dos denunciados na referida loja. Extrai-se, ainda que os assaltantes foram presos em flagrante nas adjacentes do estabelecimento.” (ID 37529749, p. 147/148) No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo não haver prova quanto aos indícios de autoria e nem elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta que a prisão do paciente não ocorreu dentro do estabelecimento comercial objeto da tentativa de furto e que não consta dos autos qualquer filmagem do momento dos fatos, aduzindo que “o paciente foi preso porque estava andando na rua na hora e local errado”. Anota que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida excepcional e que, no caso, deve militar em favor do paciente o princípio da presunção de inocência. Sustenta não haver justificativa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui trabalho lícito, possui uma filha de 03 (três) anos de idade, residência fixa e é o responsável por manter sua família, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas. Consigna que o paciente está preso preventivamente desde 16/01/2022, por volta de 187 (cento e oitenta e sete) dias sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso em exame, verifica-se ser a prisão preventiva admissível por se tratar de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos (furto qualificado tentado) e por se tratar de paciente reincidente, de modo a enquadrar-se na hipótese de cabimento estabelecida nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, da proprietária do estabelecimento comercial que sofreu o arrombamento, e pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando ao paciente o delito de tentativa de furto qualificado. A alegação da Defesa de que o paciente foi preso por estar no local errado não comporta acolhimento, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o reconhecimento da ausência de indícios de autoria somente poderia ser acolhido se restasse caracterizado de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez constar das declarações dos policiais que os autuados, dentre eles o paciente, foram identificados pela visualização das imagens do circuito de monitoramento da loja, informação também retratada nas declarações da proprietária da loja. Ademais, consta a apreensão de um artefato de ferro dentro da bolsa da coautuada Patrícia, possivelmente utilizado para promover a entrada no estabelecimento comercial. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância, perante o qual a Defesa poderá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, inclusive informada pelo próprio em audiência, apta a indicar a sua persistência do paciente na prática de atividades delituosas. Dessa forma, o periculum libertatis também se mostra evidenciado, em princípio, não havendo manifesta ilegalidade a ser reparada de plano. Com efeito, não obstante o crime imputado ao paciente ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, seus antecedentes penais indicam que sua liberdade oferece risco à ordem pública. De fato, conforme fundamentou a decisão impugnada, o paciente reitera na prática de crimes, apresentando cinco condenações transitadas em julgado pela prática de delitos de mesma espécie que o ora em exame (ID 37529749, p. 56/58, 65/68, 70/72, 73/75, 76/81). Nota-se, portanto, que o estado de liberdade do paciente representa perigo à garantia da ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes. Assim, a reiteração delitiva do paciente, que, inclusive, estava em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos em questão, evidencia, em princípio, que sua liberdade oferece risco à ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista não se intimidar com a lei penal, pois, em liberdade, encontra estímulos para cometer delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CP. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade do delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos e havendo indícios de autoria, cabível a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). 2. A reincidência específica e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Condições favoráveis do paciente ou mesmo a atual situação de pandemia não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1355628, 07206112920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso, especialmente porque sequer comprovadas. Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, vale salientar que não foi demonstrado que o tema tenha sido apreciado pelo Juízo de primeiro grau, de modo que não é possível apreciar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ser, inclusive, prejudicial ao paciente. Assim, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais e, apenas em caso de indeferimento, pode dirigir o pedido a este Tribunal. Dessa forma, em princípio, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se verifica o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador